Tribunal: TJMT
Processo: 0004385-28.2018.8.11.0050
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004385-28.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FRANCISCO DHIEMISON AMORIM DE SOUZA (VÍTIMA), GIVANILDO SALES DA SILVA - CPF: 047.249.431-73 (APELANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILVANA ROSA VALIENTE - CPF: 055.423.521-89 (TERCEIRO INTERESSADO), F. D. A. D. S. - CPF: 054.056.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR

– CONDENAÇÃO –
1. NULIDADE PROCESSUAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DEMAIS PROVAS DELA DERIVADAS
– ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO DA INVASÃO POLICIAL AO DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – COMPORTAMENTO INDUVIDOSAMENTE SUSPEITO DO APELANTE – APREENSÃO DA DROGA – PROCEDIMENTO POLICIAL VÁLIDO –
2. CORRUPÇAO DE MENOR -

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO DE INIMPUTÁVEL NA EMBALAGEM DA DROGA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO 08/TJ – VALIDADE – CRIME AUTÔNOMO DO ART. 244-B DO ECA
VERSUS
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006 – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PREVALÊNCIA DO SEGUNDO, RESPEITADA A
NON REFORMATIO IN PEJUS
–
3. PENA-BASE
– REAVALIAÇÃO
EX OFFICIO –
3.1. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DA FILHA DO APELANTE
– INCOMPROVAÇÃO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – CRIME COMETIDO NO INTERIOR DA MORADIA DO APELANTE – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE DESSA CIRCUNSTÂNCIA – ALIJAMENTO IMPOSITIVO –
3.2. MAUS ANTECEDENTES
– CONDENAÇÃO ANTERIOR – COMPROVAÇÃO – PREVALÊNCIA –
3.3 QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA –
APREENSÃO DE 393G DE MACONHA – PETRECHOS DE PESAGEM, SEPARAÇÃO E EMBALAGEM DA DROGA – RELEVÂNCIA – AVALIAÇÃO PEJORATIVA MANTIDA –
4. APELO DESPROVIDO, COM REDUÇÃO DE PENA
EX OFFICIO
E A PEDIDO DA CÚPULA MINISTERIAL.

1. O ingresso forçado em imóvel alheio pode decorrer da ocorrência de uma das hipóteses de prisão em flagrante delito disciplinadas no art. 302 do CPP, como é o caso da narcotraficância, que, de curial sabença, possui natureza de crime permanente, desde que haja, como no caso, fundada suspeita da ocorrência de crime. Nulidade não configurada.

2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, pilhado no momento em que embalava drogas na companhia de pessoa menor de idade, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

3. Pena-base.

3.1. Incomprovada, nos depoimentos policiais, a presença da filha menor de idade do apelante no momento da embalagem da droga, impõe-se alijar a avaliação pejorativa dessa circunstância na dosimetria penal. Além disso, constitui irrelevante penal a prática do narcotráfico no interior da própria residência, local de moradia do apelante e de sua família, não podendo determinar a elevação da pena.

3.2. A condenação anterior, desde que não caracterize simultaneamente maus antecedentes e reincidência, deverá ser considerada na aplicação da pena como fator de elevação penal.

3.3. A apreensão de 393g de maconha constitui circunstância apta a determinar a elevação da pena-base. Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. Apelo desprovido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

vvv

O presente recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Givanildo Sales da Silva
, qualificado e representado pela Dra. Marinalva Ramos Rodrigues, OAB/MT 12.462, colima
a reforma da sentença
constante dos ids. 38372961 a 38372963, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0004385-28.2018.8.11.0050 (cód. 105281) da 2a Vara da comarca de Campo Novo do Parecis, que o condenou ao cumprimento de
07 anos e 07 meses de reclusão
, a ser iniciada no
regime fechado
, e pagamento de 780 dias-multa, por violação aos arts. 33,
caput
, do Lei n° 11.343/06, e do art. 244-B,
caput
, do Lei n° 8.069/1990, c/c art. 69, do CP, porque, por volta de 17h do dia 13/11/2018, na avenida dos Trabalhadores, n. 405, em Campo Novo do Parecis, foi flagrado mantendo em depósito 21 porções pequenas de maconha com massa bruta de 31,5g, bem como uma porção média pesando 112g e outra grande, desse mesmo tipo de droga, com peso de 253g, além de petrechos para separação e embalagem da droga visando ao comércio clandestino, tais como faca de serra, balança de precisão, tesoura e isqueiro, valendo-se, para tanto, da ajuda do menor infrator [F. D. A. S.]. Consta que o trio possuía um caderno contendo anotações da contabilidade e nomes de clientes.

Nas razões constantes do id. 38372971, a defesa postula a
anulação da prisão em flagrante delito por invasão desautorizada de domicílio
, e, no mérito, postula a
absolvição por anemia probatória quanto ao crime de corrupção de pessoa menor de idade
[art. 244-B do ECA], pois segundo assere, em nenhum momneot se comprovou que o apelante forçou ou induziu o menor infrator a traficar.

Pugna, ainda, pela
redução da pena-base aplicada
, sustentando a ausência de idoneidade da utilização do sistema de pena média para eleição do
quantum
de elevação da pena, que, inclusive, está a carecer da devida fundamentação concreta, violando as disposições dos arts. 5o, XLVI, e 93, IX, ambos da CF, bem como o princípio da razoabilidade em matéria de dosimetria penal.

Em contrarrazões [id. 38372978 a 38372979], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo
desprovimento
do apelo:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Alegada ilicitude da prova, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.o, XI). Insubsistência. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar. Situação de flagrância de crimes permanentes. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas nos autos. Envolvimento de adolescente na perpetração do delito de tráfico de drogas, em conjunto com o réu. Delito tipificado no artigo 244-B da Lei no 8069/1990, todavia, que não incide no caso concreto. Aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11343/2006. Prevalência do princípio da especialidade. Parecer pelo improvimento do recurso e, de ofício, afastar o crime de corrupção de menores e reconhecer a causa especial de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei de Drogas, adequando-se a reprimenda imposta ao apelante, respeitando o princípio do non reformatio in pejus
” [id. 39934979, p. 1].

É o relatório. À douta Revisão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020